Tribunal: STF
Processo: ARE 1523097
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REDUÇÃO DO VALOR. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.051. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 23 DA EC 103/2019. JULGAMENTO DA ADI 7051. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 7.051, em sessão virtual de 16.06.2023 a 23.06.2023, fixou a seguinte tese: ‘É constitucional o art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que fixa novos critérios de cálculo para a pensão por morte no Regime Geral e nos Regimes Próprios de Previdência Social’. 2. Apelação desprovida” (fl. 6, e-doc. 112).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 1º, o caput e os incs. XXII, XXXVI e LIV do art. 5º, o art. 6º, o inc. XIV do art. 7º, o § 6º do art. 37, o inc. IV do § 4º, do art. 61 e o inc. V do art. 201 da Constituição da República. 



    Afirma que, “após o óbito, a família foi impactada com uma redução de renda de R$ 18.651,79 para R$ 6.381,31, o que corresponde a aproximadamente 33% da renda do instituidor na competência anterior ao óbito. Isto ocorreu porque a pensão foi concedida já sob as regras da Emenda Constitucional nº 103/2019, que entrou em vigor em 13/11/2019, regras estas que reduziram sensivelmente o valor previsto para a pensão por morte, em comparação com as regras vigentes antes da referida alteração constitucional” (fl. 10, e-doc. 127).



    Assevera ser “importante frisar que a alteração constitucional da EC 103/2019 ocorreu menos de 3 meses antes do óbito, contrariando expectativas legítimas de proteção social prometidas pelo Estado Brasileiro à família do instituidor quando do seu ingresso no serviço público” (fl. 7, e-doc. 127).



    Assinala ser evidente que “a EC 103/2019, ao alterar de forma tão severa o regramento previdenciário, especialmente dos servidores públicos civis federais, impondo a revogação das regras de transição anteriores, nos termos do art. 35 da EC 103/2019, incorreu em violações aos precitados direitos e garantias individuais, sendo de se obstar a aplicação de tais medidas, naquilo em que vêm a onerá-los” (fl. 28, e-doc. 127).



    Defende que, “ao obstaculizar o gozo de direitos e garantias individuais e sociais, a EC nº 103/2019 ultrapassa os limites impostos no art. 60, §4º, IV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, devendo haver intervenção do Poder Judiciário para impedir a aplicação das novas regras à recorrente” (fl. 29, e-doc. 127).



    Sustenta que, “no caso do instituidor, este contribuiu por quase 35 anos ao Estado Brasileiro com a promessa de que seu cônjuge seria amparado em caso de morte com uma pensão correspondente a 100% do seu salário (...) a superveniência da EC 103/2019, portanto, não poderia prejudicar tal direito, sendo inconstitucional a alteração realizada no § 70 do art. 40 da Constituição que reduziu a pensão por morte de 80% do salário do instituidor para aproximadamente 33% do salário do instituidor” (fl. 30, e-doc. 127).



    Ressalta que “a alteração abrupta das regras anteriores, sem prever regras de transição para os direitos já parceladamente adquiridos, afronta ao princípio da vedação ao retrocesso social, traduzindo-se oneração excessiva aos servidores que, como o instituidor, confiaram por 35 anos na proteção social que o Estado Brasileiro prometeu a sua famílias, proteção esta frustrada por alteração unilateral e repentina das regras há menos de 3 meses antes de vir a óbito” (fl. 50, e-doc. 127).



    Pede “seja revisada a pensão por morte concedida à recorrente em razão do falecimento de seu esposo DENIS VALENTE, recalculando-a de acordo com as regras vigentes antes da entrada em vigor da EC nº 103/2019, ou seja, conforme as regras previstas no § 70, II do art. 40 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 com a redação que lhe havia dado a EC 41/2003, aumentando o valor do benefício para R$ 14.886,27 (quatorze mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos), de forma a corresponder a pensão na data da concessão em 10/02/2020, além de correção monetária e outros reajustes legais aplicáveis desde então” (fl. 69, e-doc. 127).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, incidindo, no caso, a Súmula n. 286 (e-doc. 141).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que, “embora a constitucionalidade do art. 23 EC nº 103/2019 tenha sido afirmada no julgamento da ADI 7.051, tal análise não levou em consideração a sistemática apresentada na apelação, e subsequentemente, no recurso extraordinário, de modo que a apreciação da matéria pela corte suprema foi imperfeita e incompleta. Deste modo, o recurso extraordinário merece o conhecimento da egrégia corte, já que traz normas constitucionais que não foram analisadas devidamente, em toda sua amplitude, pelo referido julgado” (fl. 7, e-doc. 162).



    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo, para o fim de admitir seguimento ao recurso extraordinário” (fl. 11, e-doc. 162).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O Tribunal de origem resolveu a controvérsia relativa ao pedido e revisão de pensão por morte de acordo com os seguintes fundamentos:



    “Examinando os autos e as alegações das partes, fico convencido do acerto da sentença proferida pelo juiz federal Charles Jacob Giacomini, que transcrevo e adoto como razão de decidir, a saber:



    ‘2. Fundamentação 



    A Emenda Constitucional nº 103, de 13/11/2019, alterou as regras de concessão da pensão por morte. Evidentemente, tais inovações somente têm aplicabilidade para as pensões cujos óbitos dos segurados ocorreram após a vigência daquela norma - a partir, portanto, de 13/11/2019 -, pela aplicação do princípio do tempus regit actum.



      O segurado instituidor no caso concreto faleceu em 10/02/2020 (evento 1, CERTOBT7), motivo pelo qual a pensão por morte da parte autora foi calculada com base na EC 103 e diminuída substancialmente, conforme relatos da inicial. 



    O questionado art. 23 da EC nº 103 assim estabelece: (...).



    Por fim, em 23-06-2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) finalizou o julgamento virtual da ADI 7051, firmando a seguinte tese: 



    É constitucional o art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que fixa novos critérios de cálculo para a pensão por morte no Regime Geral e nos Regimes Próprios de Previdência Social. Assim, o pedido deve ser julgado improcedente. (...)



    O que foi trazido nas razões de recurso não me parece suficiente para alterar o que foi decidido, mantendo o resultado do processo e não vendo motivo para reforma da sentença, pois, como bem refere a sentença, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 7051, em sessão virtual de 16.06.2023 a 23.06.2023, fixou a seguinte tese: (...)” (fls. 2-4, e-doc. 112).



    7. Como afirmado na decisão agravada o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.051, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, no qual se assentou a constitucionalidade do art. 23 da Emenda Constitucional n. 103/2019 que fixou novos critérios para o cálculo da pensão por morte nos regimes geral e próprio de previdência. Confira-se a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e previdenciário. Ação direta de inconstitucionalidade. Reforma da Previdência Social. Emenda Constitucional nº 103/2019. Critérios de cálculo da pensão por morte no RGPS. 1. Ação direta contra o art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que fixou novos critérios para o cálculo da pensão por morte no regime geral (RGPS) e nos regimes próprios de previdência social (RPPS). A requerente se volta, especificamente, contra a norma referente ao RGPS. O contexto da nova Reforma da Previdência 2. A população brasileira está vivendo mais. De acordo com projeções da Organização das Nações Unidas, em 2100, o Brasil será o 10º maior país do mundo em proporção de idosos. Em paralelo, a população em idade ativa vem diminuindo, em razão da queda na taxa de fecundidade. Com isso, há menos jovens para financiar os benefícios dos mais idosos. 3. O déficit previdenciário é incontestável e teve piora significativa nos últimos anos. O pagamento de aposentadorias e pensões consome fatia relevante do PIB e do orçamento estatal, deixando poucos recursos para setores como saúde e educação. Reformas na Previdência Social que reduzam o endividamento público podem ter impactos macroeconômicos positivos, como o estímulo ao consumo e à produção. Vetores interpretativos aplicáveis ao caso 4. Dever de autocontenção judicial. As questões abrangidas pela reforma previdenciária são divisivas, de difícil obtenção de consenso. A cautela e deferência próprias da jurisdição constitucional acentuam-se aqui pelo fato de se tratar de uma emenda à Constituição, cuja aprovação tem o batismo da maioria de três quintos de cada Casa do Congresso Nacional. Além disso, a intervenção do Poder Judiciário deve ter em conta os limites impostos por sua capacidade institucional e pelos efeitos sistêmicos que as decisões judiciais podem produzir nessa matéria. Análise do vício de inconstitucionalidade alegado 5. Novos critérios de cálculo da pensão por morte (art. 23 da EC nº 103/2019), que asseguram uma cota familiar de 50%, mais uma cota por dependente de 10% dos proventos do segurado falecido. O patamar está próximo à realidade de outros países e é compatível com os valores de pensão alimentícia comumente fixados pelo Poder Judiciário. Ademais, leva em conta as condições de elegibilidade para os benefícios previdenciários estabelecidas pela legislação brasileira, tais como a idade dos beneficiários e o tempo de convívio marital ou de união estável. Qualquer interferência judicial no montante da prestação deveria considerar todos esses aspectos, o que se mostra praticamente inviável. Os limites oriundos da capacidade institucional do Judiciário e o risco de efeitos sistêmicos recomendam, também aqui, a autocontenção. Conclusão 6. Improcedência do pedido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘É constitucional o art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que fixa novos critérios de cálculo para a pensão por morte no Regime Geral e nos Regimes Próprios de Previdência Social’” (Plenário, DJe 2.8.2023).



    Ademais, é jurisprudência pacificada neste Supremo Tribunal que “a pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado” (ARE n. 763.761-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2013). No caso vertente, o instituidor da pensão faleceu em 10.2.2020, na vigência das alterações promovidas pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (fl. 2, e-doc. 112).



    O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora